Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DECISÂO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado, segundo alega, na negativa de “acesso a dados constantes de registro na Secretaria de Mobilidade referentes aos repasses devidos e ainda não pagos com informação das notas fiscais, data de emissão e tipologia, nos termos do item 2.1 da cláusula XV do Edital de Licitação” onde requer “a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora forneça os dados postulados por meio do presente mandado de segurança, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência” (ID 15744119). Ao exame preliminar de admissibilidade do recurso, todavia, verifica-se a necessidade de atuação do impetrante, por primeiro, para trazer aos autos a guia de preparo recursal (art. 1.007, § 4o CPC). Assim, intime-se o impetrante, para, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias, comprove o adequado recolhimento das custas processuais ou a impossibilidade de fazê-lo (art. 290 do CPC). Publique-se. Intime-se. Em seguida, retornem conclusos. Brasília – DF, 30 de abril de 2019. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador